Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-57.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que exonerou o genitor do dever de prestar alimentos à filha que atingiu a maioridade e alega cursar medicina na Universidade Nacional de La Plata, em Buenos Aires, Argentina.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a possibilidade de manutenção da obrigação alimentar após a maioridade, considerando a continuidade do estudo superior e a ausência de renda própria suficiente para arcar com as despesas.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar após a maioridade está vinculada à comprovação de necessidade excepcional, como a impossibilidade de prover a própria mantença.
4. No caso, a apelante não comprovou a existência de situação excepcional que justifique a continuidade da obrigação alimentar, além de manter residência no Distrito Federal, o que contraria as alegações de estudo no exterior.
5. Dos documentos apresentados não há comprovação do histórico escolar e das disciplinas em curso. Ademais, após a interposição do apelo, a recorrente apresentou em 2025 declaração de matrícula correspondente ao primeiro semestre do ano anterior (ID 68597130), de forma que não se pode inferir a continuidade do curso.
6. Consoante consignado pelo ilustre Juízo a quo, a demandada não contestou a alegação de que vive em União Estável, presumindo-se, portanto, que constituiu família
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que exonerou o genitor do dever de prestar alimentos à filha.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentar após a maioridade depende da comprovação de necessidade excepcional. A manutenção da residência no país de origem se revela incompatível com alegações de estudo no exterior e necessidade de alimentos.”